Tribunal: TJSP
Processo: 2036814-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATO ATENTATÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ato atentatório à dignidade da justiça - Omissão em responder ofício judicial - Ausência dos requisitos do art. 77 do CPC - Agravante que não integra a relação processual - Dolo na conduta não constatado -
Decisão reformada.

Recurso provido.